Tribunal: CARF
Processo: 13819.002213/96-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.002213/96-91
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.140 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrentes
PROQUIGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não se conhece do recurso de ofício na hipótese em que, na data de sua
apreciação pelo CARF, os tributos e respectivas multas objeto de exoneração
pela decisão de 1o grau não alcançam o limite de alçada previsto na Portaria
MF no 63/2017.
RECURSO VOLUNTÁRIO. LANÇAMENTO REFLEXO DO IRPJ, PIS,
COFINS, CSLL E IRRF.
Em observância à determinação contida no acórdão da 1a Turma da CSRF, no
9101-001.928, exarado no âmbito do presente processo, o julgamento do
recurso voluntário aqui sob exame, referente a exigência de IRPJ, PIS, Cofins,
CSLL e IRRF, deve seguir o que foi definitivamente decidido no âmbito do
processo de exigência de IPI, considerado principal em razão de os
lançamentos terem sido fruto da mesma auditoria de produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; e, quanto ao recurso voluntário, também por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar de nulidade, e em acolher parcialmente a prejudicial de decadência, para dar
provimento parcial ao recurso, apenas, para reconhecer cancelar os valores lançados a título de
IRPJ, PIS e Cofins, quanto ao períodos de apuração de maio, junho e julho de 1994, nos termos
de relatório e voto do relator, que alterou o voto proferido na reunião anterior, quanto ao mérito.
Nos termos do art. 58 §5o, do RI/CARF, os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e
Fellipe Honório Rodrigues da Costa não votaram, em relação ao conhecimento do recurso de
ofício e à preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário, por se tratarem de questões já
votadas, na reunião anterior. Julgamento iniciado em novembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002213/96-91
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado Vilhena Dias, Andréia
Lúcia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto, Gustavo Guimarães da Fonseca, Cleucio Santos
Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert, Sávio Salomão de Almeida Nobrega e Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa (suplente convocado para eventuais participações). Ausente o conselheiro
Marcelo Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 33 do Decreto no 70.235/72, bem como de recurso de ofício encaminhado ao
CARF pela DRJ de origem, nos termos do art. 34 do mesmo Decreto.
No caso, conforme decidido no âmbito do acórdão no 9101-001.928 (e-fl. 590 e
ss.), a 1a Turma da CSRF deu provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
nos seguintes termos, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1994
NORMAS PROCESSUAIS - PREJUDICIALIDADE.
Se o processo foi decidido pelo princípio de decorrência do principal, enquanto não
definitivamente julgada a questão do principal que fundamenta a exigência decorrente,
esta não pode ser tida como definitiva.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros da 1a Turma da CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS, por unanimidade de votos, recurso provido com retorno à Câmara de
origem para aguardar julgamento do processo principal. Esteve presente e procedeu
à sustentação oral o patrono da recorrida, Dr. Flávio de Sá Munhoz OABSP 131441.
(g.n.)
(...)
Relatório
O litígio posto a julgamento estabeleceu-se em torno de autos de infração do IRPJ e
reflexos (PIS, COFINS, IRRF), resultantes de auditoria de produção da qual resultou,
também, auto infração do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (Processo n°.
13819.002214/96-54).
O processo foi submetido a julgamento em sessão plenária de 07 de novembro de 2007,
tendo a Oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, pelo Acórdão 108-
09.470 decidido, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício e dar
provimento ao recurso voluntário.
Inconformada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial alegando divergência
jurisprudencial, indicando como paradigmas os Acórdãos 103-22.595, da Terceira
Câmara do Primeiro Conselho, e 301-30.894, da Primeira Câmara do Terceiro
Conselho.
Para fundamentar a divergência de interpretação, afirma a Fazenda Nacional que o
Acórdão recorrido fundamentou sua decisão única e exclusivamente em decisão
proferida em processo principal (do IPI), desconsiderando o fato de que a referida
deliberação não é definitiva e que pode vir a ser reformada, enquanto que a Terceira
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes e a Primeira Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes, abraçaram a tese de que a decisão proferida em processo
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

principal somente poderia ser aplicada aos seus decorrentes após ter se tornado
definitiva. (g.n.)
(...)
Voto
(...)
Ao julgar o recurso voluntário interposto no Processo 13819.002214/96-54 (principal),
a 3a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes considerou inválida a auditoria de
produção sobre a qual está alicerçada a cobrança fiscal, por ter se baseado em
apenas um insumo, e deu provimento ao recurso para tornar sem efeito a exigência
fiscal. (g.n.)
O recurso especial interposto pela Fazenda Nacional naquele processo foi julgado
em sessão de 17 de outubro de 2012 (Acórdão no 9303-002.139), e foi provido, para
afastar o empecilho aduzido na decisão, qual seja, o de que a auditoria de
produção deva necessariamente ser realizada levando em conta mais de um
insumo, determinando o retorno dos autos à Câmara de origem para que decida se o
montante exigido é ou não correto. (g.n.)
Assim, considerando a premissa de que “a decisão proferida no principal aplica-se às
exigências decorrentes”, dou provimento ao recurso da Fazenda Nacional, e voto no
sentido de determinar o retorno dos autos à Câmara de origem para aguardar a decisão
definitiva no processo principal, à luz da qual deverá ser decidido o presente.
(...)
Em síntese, embora não o tenha afirmado expressamente, a 1a Turma da
CSRF, ao julgar o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, decidiu declarar a
nulidade do acórdão então recorrido, no 108-09.470 (e-fl. 496 e ss.), o qual deu provimento ao
recurso de voluntário e negou provimento ao recurso de ofício.
Ademais, a 1a Turma da CSRF determinou, expressamente, o sobrestamento do
novo julgamento dos recursos voluntário e de ofício até que fosse proferida decisão definitiva no
processo principal relativo ao IPI lançado durante a mesma ação fiscal, no 13819.002214/96-54,
e que o seu resultado seja aplicado, por decorrência, ao presente processo.
Com o trânsito em julgado do processo principal, os presentes autos retornaram ao
CARF para julgamento dos recursos voluntário e de ofício.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
1) DO RECURSO DE OFÍCIO
A parcela do lançamento do IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e IRRF exonerada pela DRJ
de origem decorre de omissão de compras, e em relação a essa infração não foi lançado IPI,
razão pela qual, como bem alertado pelo órgão de primeiro grau, essa parte da exigência não
foi objeto de litígio no âmbito do processo principal, no 13819.002214/96-54.
Ou seja, essa parcela do lançamento, referente à omissão de compras, não se
sujeita ao que foi decidido no acórdão no 9101-001.928.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

Seja como for, a remessa oficial decorreu de decisão tomada pela DRJ de origem
parcialmente contrária aos interesses da Fazenda Pública, cujo dispositivo encontra-se assim
redigido (e-fl. 373):
99a Sessão da 3a Turma de Julgamento. Em 14 de fevereiro de 2003.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo no 13819.002213/96-91,
ACORDAM os julgadores da 3a Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de
votos, não acatar as preliminares de nulidade dos autos de infração e julgar procedentes
em parte os lançamentos dos créditos tributários relativos ao IRPJ, CSLL, PIS, IRRF e
Cofins, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Deste ato, RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Primeiro Conselho de Contribuintes, nos
termos do art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 375, de 7
de dezembro de 2001. (g.n.)
Como visto acima, o recurso de ofício foi remetido ao CARF em razão de a DRJ
haver exonerado o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa em montante
superior a R$ 500.000,00, nos termos da então vigente Portaria MF no 375, de 07/2001, in verbis:
Art. 2o O Presidente da turma de julgamento das DRJ deve recorrer de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento do tributo e encargos de multa
de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais).
(...)
No caso, é possível verificar com base no extrato do processo emitido após a
decisão da DRJ (e-fls. 394/395), que o montante dos tributos e respectivas multas de ofício
objeto de exoneração alcançou R$ 763.747,72 (= R$ 436.427,27 + R$ 327.320,45).
Ocorre que, no momento em que o presente recurso de ofício está sendo levado à
apreciação dessa Turma, o limite de alçada já alcança R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido
na Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Tratando-se de norma processual, a novel Portaria MF no 63/2017 deve ser
aplicada imediatamente aos processos em curso, conforme previsto na Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso, os tributos e respectivas multas de ofício objeto de exoneração pela
decisão de 1o grau não alcançam o limite de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto na Portaria MF
no 63/2017.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
2) DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais
previstos nas normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, logo, dele tomo
conhecimento.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

A parcela do lançamento do IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e IRRF mantida pela DRJ
de origem é decorrente do lançamento do IPI de que cuida o processo principal, no
13819.002214/96-54, onde o autor da ação fiscal, por meio de auditoria de produção, constatou a
existência de omissão no registro de vendas relativamente aos fatos geradores ocorridos,
inicialmente, nos meses de junho, julho e setembro de 1994 (vide auto de infração original às
e-fls. 88/89).
Proposta impugnação ao lançamento (e-fl. 140 e ss.), a DRJ de origem converteu
o julgamento em diligência a fim de que fossem juntados aos presentes autos o resultado da
diligência solicitada no âmbito do processo principal (e-fl. 288).
Os autos retornaram à DRJ com a juntada do "Termo de Rerratificação de
Autos de Infração" (e-fls. 310/312), por meio do qual a autoridade lançadora promoveu a
revisão do lançamento, alterando, dentre outras coisas, os períodos de ocorrência dos fatos
geradores, de junho, julho e setembro de 1994, para maio, junho, julho e outubro de 1994.
O sujeito passivo foi cientificado da revisão do lançamento em 28/10/1999 (e-fls.
318/319), e contra ela propôs nova impugnação (e-fl. 323 e ss.).
Levados os autos a julgamento, a DRJ de origem decidiu manter essa parcela do
lançamento (e-fl. 373 e ss.).
Bem, tendo em vista a determinação contida no acórdão no 9101-001.928, de
acordo com a qual o julgamento do presente recurso voluntário deve observar, por decorrência, o
que for definitivamente decidido no âmbito do processo principal do IPI, no 13819.002214/96-
54, é imperioso verificar, antes de mais nada, o que restou decidido no referido processo
principal. Compulsando-se as decisões exaradas no âmbito do processo no
13819.002214/96-54, todas disponíveis para consulta pública no sítio do CARF (exceto o
acórdão da 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto - SP, anexado ao presente processo à e-fl. 365 e
ss.), é possível verificar que:
a) em 06/08/2002 a 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto - SP rejeitou as preliminares
suscitadas na impugnação ao lançamento e, no mérito, manteve a exigência do IPI;
b) em 09/11/2004 a Terceira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes exarou o
acórdão no 203-09.848, por meio do qual deu provimento ao recuso voluntário para afastar o
lançamento do IPI fundado em omissão no registro de vendas, sob o fundamento de que "o
trabalho de auditagem descartou: i) peculiaridades do processo de produção da Recorrente,
bem como fatos e atos ao mesmo relacionados, e; ii) relevou tão-somente uma matéria-prima
para aquilatar a produção da empresa (...)";
c) em 17/10/2012 a 3a Turma da CSRF proferiu o acórdão no 9303-002.139, por meio do
qual deu parcial provimento ao recuso especial interposto pela Fazenda Nacional, julgou
válida a auditoria de produção realizada com base em um único insumo, e determinou "o
retorno dos autos à Câmara 'a quo' para julgamento das demais questões (...)";
d) em 23/10/2018 a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF exarou o
acórdão no 3302-006.036, por meio do qual conheceu apenas parcialmente do recurso voluntário
e, na parte conhecida, deu-lhe "parcial provimento para reconhecer a decadência dos
lançamentos realizados no período de maio/94, junho/94, julho/94, 1o e 2o decêndios de
outubro/94". Registre-se que em relação ao IPI do 3o decêndio de outubro/94, o acórdão no
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

3302-006.036 manteve o que fora decidido pela DRJ, haja vista que o recurso voluntário não
contestou as razões de decidir expostas no acórdão de 1o grau;
e) em 17/02/2020 a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF exarou o
acórdão no 3302-008.170, por meio do qual acolheu os embargos declaratórios opostos pelo
sujeito passivo para que a fiscalização recalculasse o lançamento do IPI referente ao mês de
outubro de 1994, de base mensal para base decendial;
f) em 03/12/2020 a 3a Câmara da 3a Seção do CARF exarou despacho decisório negando
seguimento, em caráter definitivo, ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo;
g) uma vez que (i) a Fazenda Nacional não interpôs recurso Especial, e que (ii) o sujeito
passivo não mais tinha direito a interpor qualquer outro recurso, ocorreu o trânsito em julgado
dos acórdãos nos 9303-002.139 e 3302-006.036 (este, integrado pelo acórdão no 3302-008.170).
Em síntese, restou definitivamente decidido no âmbito do processo principal,
no 13819.002214/96-54: (i) que é válida a auditoria de estoques realizada com base em um único
insumo, nos termos do acórdão no 9303-002.139; (ii) que estão extintos, pelo decurso do prazo
decadencial, os créditos tributários do IPI relativos aos fatos geradores ocorridos nos meses de
maio, junho, julho, e nos 1o e 2o decêndios de outubro de 1994, conforme decidido no acórdão no
3302-006.036; e (iii) que, quanto ao IPI referente ao 3o decêndio de outubro/94, como a
recorrente não contestou as razões de decidir contidas no acórdão da DRJ, essa parte do recurso
não deve ser conhecida (o que restou decido pela DRJ).
Pois bem, no recurso voluntário objeto do presente processo reflexo a
recorrente suscita as seguintes questões (e-fl. 397 e ss.):
a) preliminarmente, alega que o trabalho fiscal é nulo, por cerceamento do direito de
defesa, uma vez que o auditor não deu oportunidade para a empresa acompanhar a auditoria de
produção;
b) no mérito, alega que o autor da ação fiscal cometeu os seguintes erros e equívocos na
auditoria de produção e estoques:
b1) incluiu operações triangulares de industrialização, levando à duplicidade no
lançamento;
b2) incluiu vendas de produtos provenientes de rejeitos da produção;
b3) não desconsiderou as perdas negativas;
b4) realizou o trabalho com base em apenas 1 (um) insumo, o monômero de estireno,
enquanto a produção da empresa é feita com a utilização de vários insumos;
b5) incluiu produtos acabados de terceiros; e
b6) incluiu compra de mercadoria recebida por empréstimo.
Por sua vez, conforme se verifica no seguinte trecho contido no acórdão no
3302-006.036, o recurso voluntário interposto pela ora recorrente no âmbito do processo
principal trata exatamente das mesmas questões:
O Recurso Voluntário carreado às fls. 474-489 trouxe para análise deste Colegiados os
seguintes argumentos: Preliminarmente: (i) nulidade do auto de infração por
cerceamento de defesa, posto que não foi respeitado os princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa; Meritoriamente: (ii) erros e equívocos do trabalho
fiscal; (ii.a) Operações triangulares de industrialização onde restou contabilizado
duas vezes a mesma operação de saída do produto; (ii.b) venda de produtos
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

provenientes de rejeitos da produção, sendo que o correto seria não computar as
vendas na apuração; (ii.c) perdas negativas; (ii.d) movimentação de apenas um
insumo do estoque de produção, sendo inadmissível realizar levantamento de
produção apoiado em movimentação de um único item de insumo; (ii.e) produtos
acabados de terceiros, considerado pela fiscalização como "estoque final"; e (ii.f)
compra de mercadoria recebida por empréstimo. (g.n.)
Neste cenário, com exceção dos itens "i" (este analisado pelo acórdão de fls.503-511) e
"ii.d", os demais argumentos suscitados pela Recorrente deverão ser analisadas.
Entretanto, antes, incumbe analisar a incidência da decadência arguida pela Recorrente
às fls.888-900.
(...)
Em sendo assim, não há no recurso voluntário ora sob exame questões outras que
não aquelas já definitivamente decididas no processo principal. Dito de outro modo, não foram
suscitadas no recurso voluntário interposto no presente processo reflexo outras questões
que, por não terem sido suscitadas no processo principal, devam ser aqui decididas
autonomamente.
Isso posto, tendo em vista a determinação contida no acórdão no 9101-001.928,
passa-se a decidir a presente lide reflexa, referente à exigência de IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e
IRRF relativa a fatos geradores ocorridos nos meses de maio, junho, julho e outubro de
1994, com base no que restou definitivamente no processo principal do IPI, no 13819.002214/96-
54.
Em relação à preliminar de nulidade do trabalho fiscal por cerceamento do
direito de defesa, é possível aplicar-se ao presente processo reflexo o que foi decidido no
processo principal e, em assim sendo, deve-se rejeitar essa preliminar, conforme exposto no
acórdão no 203-09.848, in verbis (e-fl. 507):
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO FISCAL -
Não vejo como acolher a preliminar eriçada pela Recorrente. Isto porque não se denota
nos autos ter sido a contribuinte alijada dos trabalhos de apuração pertinentes ã ação
fiscal, contrariamente ao que alega em seu recurso, inclusive com fundamento no artigo
345 do RIPI/82.
Deveras: o feito em tela demonstra (fls. 01, 03/06, 08/36, 38) que a contribuinte foi
acionada pelo Fisco, mediante intimações, para prestar infon -nações e fornecer
documentos para a fiscalização, acontecimentos estes que lhe permitiram bem situar-se
dentro dos levantamentos que eram promovidos a seu respeito.
Não há qualquer indicio, portanto, de apurações feitas às escusas ou a revelia da
contribuinte, razão pela qual improcede a preliminar arguida.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da ação fiscal.
E ainda que assim não se entenda, a preliminar deve ser rejeitada por força do
disposto na Súmula CARF no 162, in verbis:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do trabalho fiscal.
Na sequência, adentrando à questão da preliminar de mérito, o acórdão no
3302-006.036 decidiu que o prazo decadencial do direito de o Fisco realizar o lançamento
do IPI deve ser contado com base no art. 150, § 4o, do CTN, tendo em vista que (i) não houve
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

qualificação da multa de ofício, e que (ii) foi comprovada a existência de pagamentos de IPI
mediante DARF.
Assim, no âmbito do processo principal os créditos tributários de IPI
relativos aos fatos geradores ocorridos nos meses de maio, junho, julho, e nos 1o e 2o
decêndios de outubro de 1994 foram julgados extintos pelo decurso do prazo decadencial
previsto no art. 150, § 4o, do CTN, tendo sido mantida ali apenas a exigência do IPI referente
ao 3o decêndio de 1994, cujo fato gerador ocorreu em 31/10/1994.
Nesse sentido, por decorrência lógica, verifica-se de pronto que no presente
processo reflexo não foram alcançados pelo decurso do prazo decadencial o IRPJ, a CSLL,
o PIS, a Cofins e o IRRF relativos aos respectivos fatos geradores desses tributos ocorridos
em 31/10/1994.
Em relação ao IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e IRRF cujos fatos ocorreram nos
meses de maio, junho e julho de 1994, também por decorrência lógica, e tendo em vista que no
presente processo reflexo, tal como no processo principal, não foi lançada a multa qualificada, a
contagem do prazo decadencial realizada com base no art. 150, § 4o, do CTN dependerá da
existência de pagamento desses tributos.
Pelo exame dos autos verifica-se o seguinte:
a) IRPJ - a recorrente não juntou aos autos prova de que tenha pago esse imposto em
relação aos meses de maio, junho e julho de 1994 (também não consta dos autos a DIRPJ/1995).
Foram juntadas, entretanto, cópias de DIRFs que comprovam a incidência de IRRF sobre
pagamentos feitos à recorrente nos meses de maio (e-fl. 997), junho e julho (e-fl. 992), que por
força da Súmula CARF no 123 atraem a contagem do prazo decadencial para o art. 150, § 4o, do
CTN, razão pela qual deve-se reconhecer que tais créditos tributários foram extintos pelo
decurso do prazo decadencial;
b) PIS/Cofins - a recorrente juntou aos autos os DARFs que comprovam o pagamento
dessas contribuições nos meses de maio, junho e julho de 1994 (e-fls. 980/982 e e-fls. 988/989),
razão pela qual deve-se reconhecer que tais créditos tributários foram extintos pelo decurso
do prazo decadencial;
c) CSLL - a recorrente não juntou aos autos prova de que tenha pago essa contribuição em
relação aos meses de maio, junho e julho de 1994 (também não consta dos autos a
DIRPJ/1995), razão pela qual a contagem do prazo decadencial deve ser feita com base no art.
173, I, do CTN, não havendo, portanto, que se falar em extinção da CSLL por decadência;
d) IRRF - a recorrente não juntou aos autos prova de que tenha retido e recolhido o IR
incidente exclusivamente na fonte sobre a omissão de receita considerada automaticamente
distribuída aos sócios (art. 44 da Lei no 8.541/92), razão pela qual a contagem do prazo
decadencial deve ser feita com base no art. 173, I, do CTN, não havendo, portanto, que se
falar em extinção do IRRF por decadência.
Isso posto, voto por dar parcial provimento à preliminar de decadência.
No que concerne às questões de mérito suscitadas no recurso voluntário, é de
se dizer que restou definitivamente decidido no acórdão no 9303-002.139, exarado no âmbito do
processo principal, do IPI, que é possível a realização de auditoria de produção com base em
apenas 1 (um) insumo, daí porque deve-se afastar no presente processo reflexo a alegação da
recorrente indicada no item "b4", retro.
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

Em relação às demais questões de mérito suscitadas no recurso voluntário
(vide itens "b1", "b2", "b3", "b5" e "b6", retro), é de se dizer que não foram elas decididas nem
no acórdão no 9303-002.139 (pois sequer foram levadas à apreciação da 3a Turma da CSRF), e
nem no acórdão no 3302-006.036, ambos do processo principal.
Ressalte-se que o acórdão no 3302-006.036 decidiu não conhecer das razões de
mérito em relação à parcela do lançamento do IPI ali mantida (o IPI do 3o decêndio de outubro
de 1994, único que não foi extinto pelo decurso do prazo decadencial) pois o recurso voluntário
interposto no processo principal não se insurgiu "contra as conclusões que levaram o julgador
de piso manter o lançamento".
A fim de que não pairem dúvidas a esse respeito, reproduzimos o seguinte trecho
do voto condutor do acórdão no 3302-006.036:
Mérito
Conforme exposto no tópico anterior, a decadência do crédito tributário não atingiu
o 3o decêndio de out/94, sendo, necessário, ainda que aplicado o referido instituto
nos autos, analisar as questões de mérito. (g.n.)
Nestes termos, passa análise das questões de mero propriamente dita.
Como dito anteriormente, o Auto de Infração originário foi lavrado para cobrança do IPI
relativo ao período de 06/94, 07/94 e 09/94, conforme se verifica às fls. 105109 destes
autos.
Já em 26.10.1999, foi lavrado o Termo de Rerratificação de Auto de Infração (fls.
400401), alterando, além do valor do crédito, o período da cobrança, conforme se
verifica no demonstrativo carreado às fls. 395, o qual exige débitos de 05/94, 06/94,
07/94 e 10/94.
Após a impugnação da Recorrente (fls. 420430), a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, julgou procedente o Auto de Infração por entender que as alegações
da Recorrente dizem respeito a períodos que não façam parte do litígio e, que
algumas questões foram sanadas pela fiscalização, quando da retificação do Auto
de Infração. (g.n.)
Em sede recursal, a Recorrente não recorreu das conclusões proferidas pela DRJ,
tendo apenas reiterado os argumentos suscitados na impugnação. A planilha abaixo
demonstra que a Recorrente não recorreu das conclusões da decisão de primeira
instância, a saber: (g.n.)
(...)
Neste cenário, com exceção da matéria relativa ao fato de que a auditoria de
produção foi realizada com base em somente um insumo, deixo de conhecer as
demais questões suscitadas no recurso voluntário, considerando que a Recorrente
não trouxe em sede recursal qualquer insurgência contra as conclusões que
levaram o julgador de piso manter o lançamento. (g.n.)
(...)
Isso posto, é de se concluir que no âmbito do processo principal as questões de
mérito indicadas nos itens "b1", "b2", "b3", "b5" e "b6", retro, suscitadas no respectivo
recurso voluntário, foram definitivamente decididas pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão
Preto no acórdão exarado na sessão de 06/08/2002 (cópia anexada ao presente processo
reflexo, à e-fl. 365 e ss.), pois como visto acima, o acórdão no 3302-006.036 delas não conheceu,
ao argumento de que o recorrente não se insurgiu contra as conclusões contidas no acórdão da
DRJ.
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

Em assim sendo, replicando-se para o presente processo reflexo o que foi
definitivamente decidido no processo principal em relação às referidas questões de mérito,
é de se concluir que devem ser mantidas as exigências de IRPJ, PIS, Cofins, CSLL e IRRF não
alcançadas pelo decurso do prazo decadencial.
As razões para a manutenção do lançamento encontram-se no referido acórdão da
2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, exarada em 06/08/2002 no âmbito do processo principal do
IPI, no 13819.002214/96-54, a seguir transcritas:
Mérito
O crédito tributário foi constituído com base em auditoria de produção mensal, em que
se constatou incoerências entre o consumo de matéria-prima registrado e o quantitativo,
em quilos, efetivamente consumido na produção de produto acabado. Neste auto de
infração foram consideradas somente as diferenças positivas, ou seja, aquelas em
que houve excesso de matéria-prima, fato que caracteriza saída de produtos
tributados sem emissão de nota fiscal (omissão de receitas). Os meses em que se
verificou estas diferenças positivas foram maio, junho, julho e outubro de 1994. A
contribuinte, bem como os laudos periciais juntados por ela, faz diversos
questionamentos aos dados apurados pela fiscalização. (g.n.)
Originariamente, a impugnante salientou que os auditores contaram em duplicidade
as vendas de produtos que são remetidos diretamente para industrialização por
conta e ordem dos adquirentes (operações triangulares de industrialização).
Conforme consta do Termo de Rerratificação de Auto de Infração de fls. 304/306, os
novos demonstrativos corrigem a contagem em duplicidade de 502.650 quilos de
poliestireno, não reconhecendo somente a "dupla saída" de 350 quilos em dezembro, de
acordo com item 1 dos esclarecimentos efetuados às fls. 312/313. O próprio item 1 do
laudo pericial (fl. 335) reconhece que o equivoco foi sanado, salientando porém, que
faltou corrigir a quantidade de 350 quilos em dezembro. A controvérsia a cerca destes
350 quilos não interessa aqui, pois ela se refere ao mês de dezembro, que não teve
crédito tributário lançado neste auto de infração. (g.n.)
A contribuinte questionou o critério dos autuantes que contabilizaram as vendas
de produtos provenientes de rejeitos de produção, como vendas de produtos finais.
Alegou que o expediente da Delegacia de Julgamento de Campinas afirma não ser
possível determinar se as vendas de rejeitos foram consideradas como vendas de
produtos finais. O autuante, no item 2 dos esclarecimentos de fl. 312 confirma que os
rejeitos foram considerados como saídas de produtos finais. No item 2 do laudo pericial,
o perito afirma que as vendas de rejeitos foram computadas pela fiscalização, o que é
reiterado no item 7 b) (fl. 338) do referido laudo. O procedimento adotado pela
fiscalização foi considerado incorreto pelo perito, pois haveria a contagem em
duplicidade dos rejeitos, como perda, e como saída de produto. Constata-se através
dos anexos G e H do laudo (fls. 350/351 e fl. 352 respectivamente), que as vendas de
rejeitos ocorreram somente nos meses de janeiro a março de 1994, não interferindo
nos valores calculados no presente auto de infração. (g.n.)
A impugnante contestou também, a forma como os auditores trataram as perdas
negativas (reaproveitamento de rejeitos). Originariamente, a fiscalização não teria
computado as perdas, o que distorceria os valores calculados. Após a diligência, a
autuada alega que não é possível concluir se o trabalho fiscal está correto, pois os
demonstrativos estão consolidados, mas contraditoriamente, afirma que o trabalho
efetuado está em desacordo com seus demonstrativos contábeis e com o relatório da
perícia. O fiscal esclarece à fl. 312 que nos novos demonstrativos, as perdas negativas
foram consideradas. Analisando-se os demonstrativos de fls. 293/294, constata-se que a
fiscalização efetivamente computou as perdas negativas ocorridas nos meses de março e
setembro, exatamente os meses informados pela contribuinte no demonstrativo de fl.
275-A. Embora verifique-se que os fiscais computaram corretamente as perdas
negativas, a controvérsia é inócua neste caso, pois elas ocorreram em meses em que
não foi feito o lançamento neste auto de infração. (g.n.)
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

(...)
A contribuinte alegou, que os autuantes consideraram indevidamente como
"Estoques Finais", produtos acabados de terceiros. Conforme consta do item 4 do
relatório de fls. 312/313, os estoques foram extraídos do Livro Registro de Inventário, e,
no item 3 do Termo de Rerratificação (fls. 304/306) os fiscais apresentam os ajustes
efetuados na diligência, em relação aos estoques de terceiros, sendo que estes
ajustes não foram contestados pela autuada. (g.n.)
A fiscalização teria computado em duplicidade, no mês de setembro, 160.080 quilos
de monômero de estireno, que havia sido recebido por empréstimo anteriormente. O
equivoco não interfere neste auto de infração, porque ocorreu no mês de setembro,
mês este em que não houve lançamento neste processo, mas mesmo assim, vale
realçar que, segundo o item 3 do relatório de fls. 312/313, tal equivoco já foi sanado.
(g.n.)
Por último, a impugnante argumenta que a fiscalização trabalhou com índices de perdas
globais, quando deveria ter utilizado índices de eficiência por fase de produção, e que a
própria Delegacia de Julgamento de Campinas considerou não ser possível comparar os
demonstrativos da fiscalização com o laudo pericial. Como se pode verificar no
demonstrativo de fl. 275-A, os índices de perdas globais utilizados pelos autuantes
foram fornecidos pela própria empresa, que inclusive ratificou os dados fornecidos (fl.
37). Impende destacar aliás, que todos os elementos considerados pelo fisco, foram
embasados em dados fornecidos pela empresa sob auditoria, de tal sorte que, qualquer
alteração das informações constantes dos autos, há de ser fundamentada em provas reais
e documentadas, o que não fez a defesa neste passo de seu arrazoado. A propósito, há de
ser ponderado também, que as Instâncias Superiores têm decidido nessa direção, a
exemplo do Segundo Conselho de Contribuintes, conforme se verifica no Acórdão n°
201-73482, de 25/01/2000 "in verbis":
"IPI - AUDITORIA DE PRODUÇÃO - 1. Se as premissas em que se assenta a
auditoria de produção foram informadas pela empresa ou retiradas de seus livros
fiscais , para que possam ser retificadas com novos números informados pela
empresa, a esta cabe o ônus da prova. Uma vez não provadas suas alegações é de
ser mantida a autuação. 2.(...)"
É oportuno citar que, a teor do inciso III do artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 1972,
com redação dada pela Lei n° 8.748 de 1993, a impugnação mencionará, entre outras
formalidades, "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, e as razões e provas que possuir". Portanto, simples alegações desprovidas
de elementos cabais de convicção, não são suficientes para invalidar o procedimento,
que, como já mencionado, baseou-se em dados fornecidos pela empresa auditada.
Concluindo-se, importa ressaltar que o artigo 108 da Lei n° 4.502/1964, matriz legal do
artigo 343 do RIPI/82, aprovado pelo Decreto 87.981/1982, confere ao fisco a
prerrogativa de reconstituir a produção do estabelecimento industrial a partir de
elementos subsidiários. Entende-se como tal o valor e a quantidade de matérias primas,
produtos intermediários e embalagens, adquiridos e empregados na industrialização e
acondicionamento dos produtos, o montante das despesas gerais, da mão de obra
empregada e os demais componentes do custo de produção, assim como as suas
respectivas variações.
No caso dos autos, o fisco verificou que o insumo, monômero de estireno, apresentou
excesso de consumo registrado em quilos na produção, em relação as quantidades
aplicadas nos produtos saídos do estabelecimento por meio dos documentos fiscais,
tudo demonstrado conforme demonstrativos de fls. 273/300.
(...)
Isso posto, voto, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.
3) CONCLUSÃO
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.140 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.002213/96-91

Tendo em vista todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e,
quanto ao recurso voluntário, voto (i) por rejeitar a preliminar de nulidade do trabalho fiscal, e
(ii) no mérito, por dar-lhe parcial provimento apenas para reconhecer cancelar os valores
lançados a título de IRPJ, PIS e Cofins, quanto ao períodos de apuração de maio, junho e julho
de 1994.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 1032
DF CARF MF
Original